Tribunal: TJMT
Processo: 1001391-78.2020.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Recurso Inominado no 1001391-78.2020.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.
Recorrente: DANIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS.
Recorrida: UNIC EDUCACIONAL LTDA.
Data do Julgamento: 29/07/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - FIES - CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – PLEITO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES REPASSADOS A INSTITUIÇÃO DE ENSINO – IMPOSSIBILIDADE - ADITAMENTO DO SEMESTRE 2017/1 NÃO APRESENTADO – DÉBITO EXISTENTE EM FAVOR DA REQUERIDA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O reclamante não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que restou comprovado o seu direito a devolução dos valores citados na exordial.
2. Não havendo prova inequívoca do direito pleiteado, não há que se falar em devolução de valores repassados a instituição de ensino pelo FIES.
3. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar o recorrente a adimplir a dívida.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001391-78.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 025.890.981-11 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022